Tribunal: TJPA
Processo: 0001717-48.2010.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001717-48.2010.8.14.0061

APELANTE: ANTONIO CAMELO DE MORAIS

APELADO: LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Embargos de declaração em agravo interno em apelação cível. Alegada omissão. tentativa de reanálise do mérito. Ausência de vícios no julgado. matéria prequestionada. embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de Declaração
em Agravo Interno em Apelação Cível
opostos pela
LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A contra ANTONIO CAMELO DE MORAIS,
para corrigir alegada omissão no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto a Tese de ilegitimidade do embargado diante da preclusão consumativa.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório demonstra que o Magistrado de origem proferiu sentença homologando o acordo firmado entre Fabricio de Sousa Fernandes e a Embargante e, na mesma decisão, JULGOU IMPROCEDENTE o pedido de indenização formulado pelo embargado, em momento algum consta, expressamente, a extinção do feito, sem resolução de mérito (ilegitimidade), para o embargado.

4. A embargante defendeu, nas contrarrazões do Apelo, a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização formulado pelo embargado. Inexistência de menção expressa a Tese de ilegitimidade diante da preclusão consumativa. Em decisão monocrática, foi dado provimento ao Apelo do embargado, para anular a sentença, com retorno dos autos a origem, para realização da prova pericial.

5. A turma recorrida, decisão ora embargada, negou provimento ao Agravo Interno, afirmando que o conjunto probatório não permite o afastamento da legitimidade do embargado e, no mérito, manteve inalterado o entendimento firmado na Apelação Cível.

6. Ausência de omissão.
Tese que
objetiva
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

7. A simples interposição dos Embargos de Declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal.

IV. Dispositivo

8. Embargos de Declaração rejeitados,
da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal.

___

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, artigos 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudências relevantes citadas: (
TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016) e, (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração do Cebraspe, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 28 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Agravo Interno em Apelação Cível (processo n.º
0001717-48.2010.8.14.0061 - PJE
)
opostos pela
LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A contra ANTONIO CAMELO DE MORAIS,
para corrigir alegada omissão no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

(...) Com efeito, para apurar-se o valor justo da indenização, necessária a realização de levantamento pericial, pelo qual terceiro, equidistante às partes em litígio, apure, técnica e racionalmente, os prejuízos decorrentes da instituição da servidão de eletroduto. Ante o exposto, C
ONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos da fundamentação. (grifo nosso).

Em suas razões,
a embargante aponta omissão quanto a Tese de ilegitimidade do embargado diante da preclusão consumativa (coisa julgada), situação que viola o princípio da ampla defesa.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição do recurso, uma vez que busca rediscutir o mérito da decisão.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto a Tese de ilegitimidade do embargado diante da preclusão consumativa.

O conjunto probatório demonstra que o Magistrado de origem proferiu sentença homologando o acordo firmado entre Fabricio de Sousa Fernandes e a Embargante e, na mesma decisão, JULGOU IMPROCEDENTE o pedido de indenização formulado pelo embargado, em momento algum consta, expressamente, a extinção do feito, sem resolução de mérito (ilegitimidade), para o embargado.

Demonstra ainda, que nas contrarrazões ao Apelo, a embargante defende a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização formulado pelo embargado, pois, não teria demonstrado ser o proprietário do imóvel objeto da lide. Em momento algum foi suscitado pela embargante a Tese de ilegitimidade diante da preclusão consumativa. Em decisão monocrática, foi dado provimento ao Apelo do embargado, para anular a sentença, com retorno dos autos a origem, para realização da prova pericial.

Posteriormente, o acórdão embargado negou provimento ao Agravo Interno, afirmando que o conjunto probatório não permite o afastamento da legitimidade do embargado e, no mérito, mantendo inalterado, o entendimento firmado na Apelação Cível, para que seja realizada a prova pericial.

Assim, não merece prosperar a tese de omissão, uma vez que a embargante vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

Os Tribunais Pátrios afastam o acolhimento dos embargos como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016). (grifo nosso).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016). (grifo nosso).

Registra-se, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
,
da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015), nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes, que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025